Tribunal: TJSP
Processo: 1072030-73.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por dano moral – Sentença de improcedência.

Irresignação da autora – Pedido de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais – Descabimento – Apesar da proteção ao consumidor, em especial a inversão do ônus da prova prevista no art.6, VIII, do CDC, certo é que a autora não demonstrou a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por dano moral – Sentença de improcedência.

Irresignação da autora – Pedido de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais – Descabimento – Apesar da proteção ao consumidor, em especial a inversão do ônus da prova prevista no art.6, VIII, do CDC, certo é que a autora não demonstrou a verossimilhança das suas alegações – Documentos juntados aos autos indicam a assinatura da autora em instrumento de financiamento, bem como a realização de pagamentos anteriores e posteriores ao débito impugnado – Ausência de impugnação específica quanto aos documentos apresentados pela ré – Ônus da prova que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC – Ausência de prova de quitação – Inexistência de ilicitude na conduta da ré – Exercício regular de direito – Dano moral não configurado – Multa por litigância de má-fé mantida.

RECURSO DESPROVIDO.